Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713869-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LORENI LUIZ COMPARIN RECORRIDO: ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. FORMALIDADES DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em cédula de produto rural, afastando alegações de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de produto rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, pressupõe a paralisação injustificada do processo por inércia do credor, o que não se verifica quando os atos processuais são retardados por diligências judiciais, como expedição e cumprimento de cartas precatórias, realização de perícia, impugnações, declínio de competência e suspensão decorrente de óbito de parte. 4. O prazo prescricional não corre durante o tempo necessário à citação, intimação ou formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor atue nos prazos legais ou judiciais, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 3o; art. 921, § 4o-A; art. 924, V. CC, art. 206, § 3o, inc. VIII; art. 287; art. 288. Decreto 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/6/2023. A parte recorrente alega violação aos artigos 921 e §§ 1o e 4o-A, e 924, inciso V, ambos do CPC, sustentando que requerimentos para realização de diligências que se mostrem infrutíferas, bem como ineficazes para a efetivação da penhora, não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, portanto não afetam a contagem do prazo prescricional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJPR e do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 921 e §§ 1o e 4o-A, e 924, inciso V, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Não só as diligências atinentes à penhora, avaliação e decisão sobre a adjudicação do imóvel penhorado tardaram, como houve também a remessa dos autos à Justiça Federal e o óbito de um dos executados, Sra. Iria Baroni Comparim, tendo sido necessária a suspensão do feito para a regularização processual da parte que faleceu, bem como citação do espólio ou dos herdeiros. Tais períodos não podem ser computados como tempo transcorrido para consumação da prescrição intercorrente, pois não são imputáveis à exequente, mas sim à própria justiça, devido às formalidades necessárias para efetiva constrição patrimonial, nos termos dos arts. 240, § 3o e 921, § 4o-A, ambos do CPC, como se observa: Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). (...) § 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Como se observou, a parte exequente não se manteve inerte e diligenciou requerendo as providências que lhe eram cabíveis. A demora na tramitação processual se deu por conta dos atos judiciais realizados e peculiaridades do processo mencionados acima, como a declinação de competência e óbito de parte no curso do processo, o que não pode ser atribuído à exequente. (...) Assim, somando-se todos os interregnos acima apontados: mais de 9 meses em que o processo esteve na justiça federal; mais de 2 anos entre a averbação da penhora do imóvel e a homologação da sua avaliação; mais de 2 anos entre o laudo homologado e a decisão sobre a impossibilidade de adjudicação; e a suspensão para regularização processual em decorrência de falecimento de um dos executados, vislumbra-se que nenhum deles foi decorrência de inércia da exequente, mas sim atribuíveis aos mecanismos do órgão judiciário. Ademais, foi requerida uma série de pesquisas aos sistemas conveniados ao juízo pela parte exequente (Id 218279569 do processo de referência) em 12/12/2024, que resultaram frutíferas, conforme se demonstra pela penhora de veículo deferida (Id 224963443 do processo de referência) e pela constrição parcial da quantia executada em contas dos executados no sistema Sisbajud (Id 228415677 do processo de referência), as quais servem como marco para a interrupção do prazo prescricional.” (ID 72367482). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.189.177/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R